Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-81.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011765-81.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI - CPF: 060.092.931-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), G. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE PISTOLA NA CINTURA DO APELANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, [...] corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap nº 15446/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011765-81.2022.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHUR

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHUR contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1011765-81.2022.8.11.0006), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 - (ID 172535491).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido

(ID 172535512).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID
172535514
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pelo improvimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 180727159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 17h05min., em via pública, qual seja, Rua Areeira, n.º 115, Bairro Jardim Imperial, neste Município de Cáceres/MT, LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, vulgo “PACHURI”, com consciência e vontade, portou, ocultou ou manteve sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido consistente em 01 (uma) pistola Sing Sauer, modelo P250, calibre .380, número de série EAK165828, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, vulgo “PACHURI”, como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 requerendo que depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

[...]”
(Eulallia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 172535447).

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI em relação à prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03. [..]

[...] A materialidade dos fatos narrados na exordial resta comprovada através do auto de prisão em flagrante, ID 106770869; boletim de ocorrência, ID 106770871; termo de exibição e apreensão, ID 1006770877; laudo n.º 400.2.03.2022.013970- 01, ID 106770952; dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, bem como dos demais elementos coligidos ao feito e submetidos ao contraditório.

[...] Conforme restou provado nos autos, os policias possuíam informações acerca de possíveis faccionados que estariam na cidade para fins de perpetrar homicídios em desfavor de integrantes de facção rival.

Em patrulhamento, a equipe de Força Tática visualizou 03 indivíduos com as características semelhantes às repassadas na denúncia e, diante disso, resolveram fazer a abordagem. Dois dos suspeitos foram abordados pela equipe da Força Tática e o terceiro, que conseguiu empreender fuga, fora preso pela equipe RAIO, a qual, em revista pessoal, encontrou o armamento em sua cintura.

Todos os policiais ouvidos, cada qual da sua maneira, foram unânimes em indicar o porte de arma pelo denunciado, inclusive sendo ouvido o policial que encontrou o armamento, Carlos Alberto, bem como os demais policiais da equipe Raio visualizaram o objeto sendo encontrado na posse do denunciado.

De outro norte, embora o réu tenha negado a prática delitiva, verifica-se que versão apresentada por ele tem o nítido intuito de eximi-lo da culpa, porquanto isolada nos autos e, ainda, apresenta pontos contrastantes, como, por exemplo: a posse da droga, haja vista que, em sede policial indiciou que a droga estaria com o menor Guilherme e, em juízo, indicou que o material ilícito estaria com ele mesmo, dentro de uma carteira de cigarros e; a questão de facção, porquanto perante a autoridade policial indicou ser faccionado e, em juízo, negou.[...]

Dispositivo.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para:

CONDENAR o denunciado LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, ante a prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multas, fixados estes ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena esta substituída por duas restritivas de direito nos termos do art. 44, do CP, como acima delineado.

Não vislumbrando mais motivos aptos para tanto, tendo em vista a natureza do delito, sem violência ou grave ameaça a pessoa, a pena fixada, e consequentemente, o regime inicial para cumprimento imposto, bem como não anotar circunstâncias desfavoráveis, já sendo encerrada a instrução, havendo, inclusive, a substituição da pena por restritivas de direito, REVOGO a prisão preventiva do denunciado em questão, devendo o mesmo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo de por outro motivo estiver preso.
[...]”

(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 172535491).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 172535437) e Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo nº 400.2.03.2022.013970-01 (ID 172535437), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Samuel de Oliveira, policial militar (ID 172535409), Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez, policial militar (ID 172535409), Guilherme Silva Santana, coindiciado (ID 172535409), Luan Henrique Oliveira de Souza, coindiciado (ID 172535421) e bem como interrogado LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHUR, apelante (ID 172535422).

Em Juízo, colheu-se o depoimento dos policias militares José Samuel de Oliveira (ID 172535498),

Rafael Cunha Garcia

(ID 172535498),

Carlos Alberto da Silva Bretas Filho (ID 172535498),

Luiz Fernando da Silva Santos

(ID 175078763), e Elias Lima Batista (ID 172535498) e o interrogatório do apelante LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI (ID 172535498).

Pois bem.

O apelante foi preso em flagrante portando uma
pistola, marca Sing Sauer, modelo P250, calibre 380, número de série EAK165828,
após policiais militares

[José Samuel de Oliveira, Rafael Cunha Garcia,

Carlos Alberto da Silva Bretas Filho,

Luiz Fernando da Silva Santos e Elias Lima Batista] receberem informações acerca de confronto entre membros de facções rivais [“Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”] em
via pública da Comarca de Cáceres [rua Areeira, n.º 115, bairro Jardim Imperial].

As declarações, em Juízo, dos referidos policiais militares

são coerentes no sentido de que o apelante LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI trazia consigo [na cintura] a pistola calibre 380,
a qual se mostrou
“eficiente e apta a efetuar disparos”
̧
consoante se extrai do Laudo Pericial Criminal nº 400.2.03.2022.013970-01 (ID 172535437).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, [...] corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(Ap nº 15446/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2017)

Noutro giro, a escusa no apelante [estava em Cáceres por turismo e os policias militares lhe atribuíram o porte de arma, sem a respectiva apreensão] mostra-se inverossímil, visto que
“tanto os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como Luan Henrique Oliveira de Souza, que estava na companhia do recorrente, afirmaram categoricamente que ele empreendeu fuga assim que avistou a polícia”
, como bem ponderado pela 13ª Procuradoria de Justiça Criminal [Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça].

Nesse quadro, impõe-se preservar a sentença condenatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023